Tribunal: STF
Processo: Pet 9350
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Nestes autos é processado o pedido rescisório, formulado pela Procuradoria-Geral da República, com relação ao acordo de colaboração premiada celebrado com Esdra de Arantes Ferreira e homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki nos autos da Pet 5.969, em 29.3.2016 (Volume 03, fls. 454-457, eDoc. 62).



    No caso, a pretensão rescisória tem embasamento na hipótese prevista na Cláusula 29ª c/c a Cláusula 5ª, § 1º, b, do acordo, motivo pelo qual foi oportunizado o prazo de 10 (dez) dias ao colaborador para manifestação sobre o requerimento deduzido pela Procuradoria-Geral da República, mediante o despacho prolatado aos 13.5.2021.



    Segundo consta da manifestação ministerial (eDoc. 01, pdf. 51), a condenação do colaborador à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixada nos autos da ação Penal n.º 5026212- 82.2014.4.04.7000/PR, fora substituída pelas sanções premiais consignadas no acordo. Nada obstante, a prestação de serviços comunitários deixou de ser cumprida sem que fosse apresentada qualquer justificativa. 



    No processamento do pedido de rescisão, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou a ausência de manifestação por parte da defesa técnica do representado (eDoc. 24).



    Intimada a respeito, a Procuradoria-Geral da República postulou “nova intimação do colaborador ESDRA DE ARANTES FERREIRA, pelos Correios com Aviso de Recebimento, no endereço informado pelo seu defensor constituído” (eDoc. 35).



    Todavia, houve nova certificação de transcurso in albis (eDoc. 42 da PET 9.350).



    Ato contínuo, o Dr. Alessandro de Rose Ghilardi noticiou a renúncia ao mandato outorgado pelo representado (eDoc. 43 da PET 9.350), uma vez que “tentou, por reiteradas vezes contato com seu constituinte, com o fito de obter documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações firmadas em sede de colaboração premiada, mas, debalde. O constituinte deste subscritor não apresentou as provas que garantiu ter, prejudicando, ou melhor, impossibilitando sua melhor defesa”.



    Intimado sobre o disposto no art. 112 do CPC, o referido causídico comunicou que se faz impossível realizar qualquer contato com o requerido, “visto que seu paradeiro é desconhecido” (eDoc. 53).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação do defensor que acompanhou as tratativas do acordo, a fim de esclarecesse se ainda representava os interesses processuais de Esdra de Arantes Ferreira (eDoc. 59).



    Na sequência, o advogado cientificado informou que “não mais defende os interesses de Esdra de Arantes Ferreira” (eDoc. 69). Aduziu que o responsável seria o Dr. Alexandre Torrezan Masseroto. Sem embargo, após realizada nova tentativa de intimação em nome do advogado assinalado, um novo termo de renúncia aos poderes outorgados foi juntado aos autos (eDocs. 75 e 76).



    Em razão das tentativas infrutíferas de intimação dos advogados que se substituíam e sucediam desde a autuação do processamento do pedido de rescisão, a que se somava a impossibilidade de o demandado restar indefeso quanto à pretensão formulada pela Procuradoria-Geral da República, houve a cientificação pessoal de Esdra de Arantes Ferreira para constituir novo advogado que prosseguisse na causa.



    Sem embargo, o Oficial de Justiça da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, após as diligências com os moradores vizinhos, atestou que “o Requerido se encontra em local incerto e não sabido” (eDoc. 89). Oportunizada vista à PGR para manifestação, postulou-se a nomeação de “defensor para prosseguir nos atos processuais da defesa do requerido”.



    Considerando os elementos informativos que apontavam a mudança de endereço do representado sem comunicação a esta Suprema Corte, aos advogados, ou à Procuradoria-Geral da República, deu-se sequência aos atos processuais, conforme previsto no art. 367 do Código de Processo Penal.



    Diante disso, houve a nomeação do Defensor-Público Federal para promover a defesa técnica. 



    A Defensoria Pública da União solicitou (eDoc. 105) “o exaurimento de todos os meios suficientes e necessários para a localização pessoal do requerido, executando-se pesquisas no INFOJUD, SIEL e encaminhamento de ofícios às prestadoras de serviços de distribuição de água/esgoto, energia elétrica e às operadoras de telefonia objetivando a obtenção de informações sobre o paradeiro e a subsequente notificação pessoal do requerido ESDRA DE ARANTES FERREIRA para que constitua novo patrono, de sua confiança ou esclareça e justifique a necessidade de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União”. Citou, em apoio ao posicionamento, o Enunciado n. 708 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República sustentou a ausência de qualquer violação ao enunciado persuasivo (eDoc. 116), ao argumento de que “ESDRA DE ARANTES FERREIRA possui deveres de cooperação que pressupõem e necessitam que o endereço do colaborador esteja atualizado, tais como falar a verdade incondicionalmente, em todas as investigações, além de ações penais em que doravante seja intimado a depor na condição de testemunha ou interrogado (cláusula 13, b, do acordo) e cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal a qualquer das sedes do Ministério Público Federal, do Departamento de Polícia Federal ou da Receita Federal, para analisar documentos e provas, reconhecer pessoas ou locais, prestar depoimentos e auxiliar peritos na análise pericial (cláusula 13ª, c, do acordo)”. 



    Nesse quadro, houve a notificação do Colaborador por edital, de maneira a viabilizar a apresentação da defesa descrita e dos meios instrutórios pertinentes à comprovação das teses e alegações.



    Em manifestação subsequente (eDoc. 144), comparece aos autos o Colaborador para o fim de constituir advogado e requerer “seja anulado (sic) o TERMO DE DELAÇÃO PREMIADA assim como os termos e condições impostas ao Requerente”. Em apoio à pretensão, promove a juntada de documentos que comprovam a remessa à justiça eleitoral da ação penal na qual o colaborador havia sido condenado. 



    Com nova vista do autos, o Procurador-Geral da República manifestou-se “pela homologação da rescisão do acordo de colaboração premiada de Esdras de Arantes Ferreira” (eDoc. 153).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Diante dos fatos e fundamentos que balizam o pedido em análise, cumpre estabelecer premissas para o equacionamento dos temas em debate. 



    Com a regulamentação do acordo de colaboração premiada por meio da Lei 12.850/2013, estabeleceu-se modalidade de colaboração por meio da qual os direitos e deveres são previamente negociados com o Estado, descritos e estipulados, conferindo-se direito subjetivo aos benefícios assentados no termo, desde cumpridas as obrigações pelo Colaborador.



    Segundo já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em composição plenária, na perspectiva processual, a colaboração premiada, a um só tempo, qualifica-se como meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual personalíssimo:



    “A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração”. 



    (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015).



    Ainda, nessa ocasião, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu, à unanimidade, que:



    “Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador.”



    Marcos Paulo Dutra Santos, ao abordar as diferentes possibilidades de enfoque da colaboração premiada, afirma que “o acordo, em si, rege-se por normas processuais, mas a repercussão é inteiramente material, sendo que os enfoques processual e material da colaboração premiada não são excludentes, e sim complementares, o que reforça a natureza híbrida do instituto” (Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p. 86).



    À medida que se reconhece ao acordo de colaboração premiada a natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, torna-se possível a perspectiva interdisciplinar com o acúmulo teórico e as normas do direito civil, especialmente com relação às situações de validade e às formas de extinção do negócio jurídico, porquanto essas matérias não são exaustivamente disciplinadas na Lei 12.850/2013.



    Ao discorrer acerca das hipóteses relacionadas à extinção do acordo de colaboração premiada homologado e os seus possíveis efeitos, Luísa Walter da Rosa aponta as lacunas e imprecisões da lei processual penal quando trata o assunto, o que demanda a regência supletiva das regras e princípios da teoria dos contratos, naquilo que couber (Colaboração Premiada, 2ª ed., Florianópolis/SC: Emais, 2024, pg. 131):



    “(...)



    A Lei n. 12.850/2013 menciona duas vezes a possibilidade de extinção do acordo, no § 17 do art. 4º, ao prever que o acordo poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração, e o § 18 do mesmo artigo, indicando que o acordo poderá ser rescindido se o colaborador não cessar o seu envolvimento em condutas ilícitas relacionadas ao objeto da colaboração.



    Contudo, como se vê dos conceitos civilistas acima elencados, não seria o caso de rescisão propriamente, e sim resolução do acordo. Mas, para além da imprecisão conceitual, nada dispõe a lei sobre qual seria o procedimento para avaliar a possível rescisão/resolução do acordo de colaboração premiada, o que acabou sendo decidido caso a caso, com excessos e gerando insegurança jurídica”. 



    Sustenta corretamente a autora que as formas de extinção do acordo não se compatibilizam com a tramitação unilateral em procedimento administrativo no Ministério Público. Isso porque o exame relativo à procedência, ou não, da alegação de violação aos termos do acordo compete à autoridade judicial responsável pela homologação, após possibilitar o contraditório. 



    Estabelecidos, em linhas gerais, os aspectos introdutórios, passa-se à análise do pedido.



    3. Nestes autos, é processada a pretensão rescisória deduzida pela Procuradoria-Geral da República em face de Esdra Arantes Ferreira, com fundamento na hipótese ajustada pelas partes celebrantes na Cláusula 29ª c/c a Cláusula 5ª, § 1º, “b”, do acordo de colaboração premiada homologado em 2016 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (PET 5.969).



    À míngua de procedimento específico para rescisão, por analogia ao rito processual das ações penais originárias, adotou-se aquele previsto na Lei 8.038/1990. Conforme relatado, os trâmites e procedimentos para intimação do Colaborador foram exauridos, a fim de que se manifestasse quanto à pretensão ministerial.



    Todavia, em vez de protocolar defesa e resistir à pretensão rescisória, com a indicação das provas que almejava produzir, o Colaborador apresentou declaração a partir da qual se pode haurir o seu desinteresse em permanecer vinculado ao cumprimento do acordo de colaboração premiada. 



    Postulou, ao comparecer aos autos, apenas que fosse (eDoc.144) “anulado o Termo de Delação Premiada assim como os termos e condições impostas ao requerente”. Para o mister, cinge-se a anexar à sua petição “o termo de anulação da sentença da origem”. 



    A rigor, a concisa fundamentação do pedido formulado pela defesa não rebate os aspectos concernentes ao plano da higidez formal do “Termo de Acordo de Colaboração Premiada” e sua homologação. Com efeito, não se questiona a validade do consentimento tampouco outros aspectos relativos à legalidade.



    Ainda assim, é possível inferir a partir do histórico processual, do contexto dos autos e da própria declaração assomada pela defesa técnica, que o Colaborador não pretende manter-se vinculado ao acordo e a seus “termos e condições”.



    Nessa ambiência, relevante enfatizar, de início, que a doutrina reconhece a colaboração premiada como um dos possíveis meios de exercício do direito de defesa. Confira-se:



    “Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os quais se insere a colaboração premiada, ele nada mais faz do que exercer efetivamente o seu direito à ampla defesa (…).



    Ora, sabe-se que a ampla defesa não se realiza apenas com a tese de negativa de autoria. Há casos em que é tida como estrategicamente correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma redução de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou substituição por pena restritiva de direitos, deixando, inclusive, de apelar da sentença condenatória”.



    (FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134)



    E ainda:



    “A opção pela colaboração premiada, sem meias palavras, é um dos caminhos que o acusado pode eleger, logo, enquanto tal, é manifestação da ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição da República) a depender das novas provas carreadas pelo Estado contra o acusado, a tornar a condenação mais do que visível no horizonte, a delação mostra-se a estratégia capaz de minorar a punição, ou, a depender do caso, evitá-la. Eliminar do ordenamento essa alternativa reduziria o cardápio de linhas de defesa à disposição do acusado e do seu defensor, importando involução no exercício da ampla defesa, em descompasso com um dos critérios de hermenêutica constitucional vedação do retrocesso”. (SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p. 75).



    De tal modo, num primeiro olhar, a colaboração premiada insere-se no catálogo de meios, em tese, inerentes ao exercício do direito de defesa constitucionalmente assegurado aos acusados em geral (art. 5°, LV).



    Diante da interdependência dos direitos fundamentais, ressalto que o exercício do direito de defesa deve ser compreendido à luz das demais salvaguardas constitucionais, nas quais se insere a segurança jurídica que, em sua perspectiva subjetiva, abarca a proteção à confiança legítima.



    No caso dos autos, constata-se indubitavelmente o desinteresse do Colaborador em prosseguir nessa estratégia.



    Na perspectiva da Procuradoria-Geral da República, o ponto central questionado nesta demanda rescisória cinge-se, precisamente, na verificação do descumprimento, por parte do Colaborador das cláusulas ajustadas com o Ministério Público Federal e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, em 2016, nos autos da PET 5.969. 



    A Procuradoria-Geral da República (e.Doc.153), ao reiterar o pleito rescisório deduzido, expõe sobre os diferentes planos do negócio jurídico e as razões pelas quais o fundamento jurídico da hipótese dos autos não se confunde com anulação (plano da validade), tratando-se de rescisão (plano da eficácia):



    “(…)



    O acordo de colaboração premiada se apresenta como um modelo consensual de resolução de conflitos de natureza penal. De um lado, o agente colaborador renúncia ao exercício do direito ao silêncio e da garantia da não autoincriminação, assumindo o dever de colaborar com as investigações. Do outro, o Estado abdica de parcela do direito de punir, premiando o colaborador com o abrandamento das suas reprimendas em troca de elementos que facilitem a persecução penal. 



    A resolução do conflito, portanto, ocorre por meio de um negócio jurídico celebrado entre as partes. E, como tal, está sujeita à aplicação das normas correspondentes do Código Civil, sem prejuízo das especifidades constantes da Lei n. 12.850/2013.



    Nessa senda, a validade do acordo de colaboração premiada pressupõe que a manifestação de vontade das partes tenha sido livre e de boa-fé, que atenda à forma prescrita na Lei n. 12.850/2013, que os agentes envolvidos sejam capazes e que o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável (artigo 104 do CC). O preenchimento dos requisitos de validade são examinados por ocasião homologação do acordo, quando o juízo homologador deve se debruçar sobre sua regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados, adequação dos resultados exigidos e voluntariedade da manifestação de vontade (artigo 4º, §7º, da Lei n. 12850/2013).



    Já a nulidade ou a anulabilidade da avença devem ser analisadas à luz do disposto nos artigos 166 e 167 do Código Civil. É preciso demonstrar a ocorrência de vícios que afetem os pressupostos de validade, como, por exemplo, a incapacidade do agente à época da celebração do acordo, a ilicitude das cláusulas pactuadas, dentre outros. 



    A anulação da sentença penal condenatória proferida em primeira instância, no entanto, não serve a esse propósito. O acordo de colaboração premiada pode resultar em diversas investigações ou ações penais. Cada fato relatado é encaminhado ao juízo supostamente competente para processamento e julgamento da apuração respectiva. Podem ocorrer arquivamentos, absolvições, condenações e alterações de competência em cada persecução penal e nenhum desses resultados afetam, a priori, a validade do acordo celebrado.



    Os atos decisórios da Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000 foram declarados nulos apenas por incompetência do juízo processante. Essa decisão não contamina o acordo de colaboração premiada de Esdras de Arantes Ferreira, pois não atinge os seus requisitos de validade. A regularidade, legalidade e voluntariedade da avença foram atestadas pela sua homologação, em 29.3.2016, e não sobreveio demonstração de vício capaz de infirmar sua higidez.



    Não obstante, o acordo deve ser extinto por razão diversa. Os negócios jurídicos, em geral, podem ser resolvidos em decorrência do inadimplemento de uma das partes. O acordo de Esdras de Arantes Ferreira, em particular, contemplou cláusula resolutiva para discriminar hipóteses de rescisão. Merecem destaque as previstas na Cláusula 29ª, “a”, “g” e “j”. Vejamos: 



    Cláusula 29ª - O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido nas seguintes hipóteses: a) se o COLABORADOR descumprir, sem justificativa, qualquer das cláusulas, parágrafos, alíneas ou itens em relação aos quais se obrigou; (...) g) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se à ação da Justiça Criminal; (...) j) se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste acordo; 



    Com o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000, tornou-se exigível o cumprimento da pena pactuada (Cláusula 5ª, §1º). De maio de 2019 a fevereiro de 2020, Esdras de Arantes Ferreira cumpriu satisfatoriamente a prestação de serviços à comunidade só nos meses de maio, outubro e novembro. Não compareceu à prestação de serviços nos meses de julho e dezembro. E cumpriu jornada aquém da pactuada nos meses de junho, agosto, setembro, janeiro e fevereiro. No mesmo período, apresentou somente um relatório bimestral de atividades, referente ao mês de agosto de 2019, quedando-se inerte nos demais bimestres. Em razão disso, o Ministério Público Federal pugnou pelo processamento da rescisão do acordo de colaboração premiada, com fulcro na Cláusula 29, “a”. Os descumprimentos permanecem injustificados, mesmo após ser propiciado o contraditório judicial.



    Somado a isso, no curso do processo rescisório, o colaborador tentou furtar-se à ação da Justiça Criminal, fazendo incidir também a hipótese de rescisão inserta na Cláusula 29, “g”. Esdras de Arantes Ferreira constituiu, inicialmente, o advogado Alessandro de Rose Ghilardi para lhe patrocinar nestes autos. Todavia, o patrono não logrou nenhum contato com seu constituinte e, por conseguinte, renunciou ao mandato. A Relatoria procedeu à intimação do advogado Haroldo César Nater, que assistiu o colaborador por ocasião da assinatura do acordo. Haroldo César Nater comunicou que não mais defendia os interesses do colaborador, assinalando que o advogado de Esdras de Arantes Ferreira, naquela altura, era o Dr. Alexandre Torrezan Masseroto. Intimado para regularização da representação processual e apresentação de resposta à pretensão rescisória, Alexandre Torrezan Masseroto também renunciou ao mandato. O colaborador frustrou, ainda, sua intimação pessoal ao não manter atualizados os endereços fornecidos nos autos. Assim, houve embaraço ao regular andamento do feito desde 24.11.2021 até 20.10.2023. Em comportamento contraditório, o colaborador tornou a constituir Alexandre Torrezan Masseroto como seu patrono, depois de anulada a sua sentença condenatória, quando cessou a exigibilidade do cumprimento da pena pactuada. 



    (…)



    As condutas assumidas por Esdras de Arantes Ferreira são opostas àquela esperada para um colaborador da Justiça. Revelam, para além do descumprimento das penas ajustadas, uma quebra da boa-fé objetiva e, destarte, obstam a viabilidade da preservação do negócio jurídico”. 



    Com efeito, as condutas praticadas pelo colaborador sinalizam a inviabilidade de preservação do negócio jurídico, até mesmo pelo seu próprio desinteresse. 



    Sobre os efeitos, consequências e impactos do fato superveniente noticiado pela defesa técnica do Colaborador, consubstanciado na anulação dos atos decisórios em ação penal diante da declaração de incompetência do juízo processante, esta circunstância afeta somente em aspectos relacionados à eficácia e aos resultados do acordo, mas não em sua validade. 



    Trata-se de circunstância que influencia mais concretamente na execução das sanções privativas de liberdade. 



    Diante disso, nas situações em que o colaborador deseja permanecer vinculado ao acordo de colaboração premiada e cumpre com as suas obrigações de forma escorreita, quando ocorre a anulação superveniente da(s) única(s) sentença(s) condenatória(s) definitiva(s) que justificava(m) a execução das sanções privativas de liberdade, tenho decidido pela suspensão da fiscalização do acordo de colaboração premiada em relação a essas cláusulas específicas, sem qualquer prejuízo à integral manutenção da integralidade dos seus termos (Nesse sentido: PET 6.533, decisão de 30.11.2022). 



    Todavia, como bem demonstrado pela PGR, o panorama do caso em exame é diverso.



    A pretensão de desfazimento do negócio jurídico, formulada pela Procuradoria-Geral da República, decorre dos inúmeros fatos objetivos que efetivamente corroboram que o próprio colaborador não deseja permanecer vinculado ao pacto estabelecido e tampouco cumprir as obrigações que dele decorrem.



    Em poucas palavras, não há controvérsia quanto ao desinteresse das partes celebrantes quanto à falta de interesse na preservação do acordo de colaboração premiada, muito embora o colaborador e o órgão ministerial se mobilizem por razões jurídicas diversas. 



    A Procuradoria-Geral da República demonstra que o colaborador Esdra Arantes Ferreira deixou de cumprir as obrigações pactuadas, seja porque deixou de cumprir a pena premial privativa de liberdade quando esta sanção ainda era exigível (ou seja, antes da anulação da sentença condenatória transitada em julgado e sem apresentação de qualquer justificativa válida à ocasião); seja porque não manteve e nem mantém atualizado o endereço onde pode ser encontrado e receber as notificações. 



    No caso, ainda que o Colaborador manifeste aquiescência com a pretensão valendo-se de expressão jurídica cujos pressupostos não são aplicáveis à situação em exame, o desinteresse do representado em manter-se vinculado aos “termos e condições” do acordo mostra-se incontroverso. 



    Conforme já decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, os efeitos práticos do descumprimento do acordo de colaboração premiada, em decorrência de fatos imputados exclusivamente ao colaborador consistem na perda dos benefícios e na higidez dos meios de obtenção de prova fornecidos no contexto negocial. Nesse sentido:



    “(…)



    5. Eventual desconstituição de acordo de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016). Até mesmo em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido em decorrência dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela qual não ostentam eles, em princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição, sem prejuízo, obviamente, de formular, no momento próprio, as contestações que entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo” (INQ 3983, Rel. P/ acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 12.5.2016). 



    Tem-se, portanto, a partir dessa premissa, que a desconstituição do acordo não interfere automaticamente nos elementos probatórios decorrentes do acordo que tenham sido utilizados para subsidiar as apurações concluídas ou que eventualmente estejam em curso. 



    4. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para rescindir o acordo de colaboração premiada celebrado entre Esdra Arantes Ferreira e o Ministério Público Federal nos autos da Pet 5.969/DF. 



    Junte-se cópia desta decisão nos autos da Pet 5.969/DF.



    Cientifique-se desta decisão à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, para onde foram remetidos os processos criminais contra o colaborador após a declaração de incompetência da Justiça Federal.



    Oficie-se com as cópias desta decisão e da íntegra destes autos.



    Publique-se. Arquive-se



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente